Tribunal: TJDFT
Processo: 0739636-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739636-62.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RECORRIDO: LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VIA INADEQUADA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Concluindo-se, a partir de uma leitura atenta da minuta recursal, que o Agravo de Instrumento revela-se apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.016, III, do CPC, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na decisão vergastada, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e ofensa ao princípio da dialeticidade. 2 – A exceção de pré-executividade, de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, constitui defesa apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a sua extinção, matéria esta que não exige dilação probatória, tratando-se de vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva, exceções em sentido estrito, ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública). 3 – Destarte, é certo que a exceção de pré-executividade permite tão somente a veiculação de matérias de ordem pública ou outras que possam ser comprovadas de plano, não comportando, ante o caráter estreito da via, maior dilação probatória. 4 – Uma vez que as discussões relativas à executividade e à exigibilidade do título são matérias passíveis de Embargos à Execução (artigo 917, I, CPC) e, até por conta disso, foram levantadas e analisadas em Feito próprio pela parte, o revolvimento do que foi decidido ou deveria ter sido na via adequada não é devido em exceção de pré-executividade. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 803, inciso I e parágrafo único, e 917, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, na hipótese dos autos, era cabível a exceção de pré-executividade, diante da ausência de certeza e exigibilidade de parte do valor cobrado na execução, notadamente aquele referente à multa rescisória. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330 (id 26357189, pág. 24). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 803, inciso I e parágrafo único, e 917, ambos do CPC. A uma, porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. E, a duas, pois “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO, NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO CRISTALIZADO NA SÚMULA 393/STJ E NO RESP 1.104.900/ES, JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte entende pelo cabimento da exceção de pré-executividade nas situações em que as questões podem ser conhecidas de oficio pelo Magistrado e que não demandem dilação probatória. 2. O Tribunal de origem, após a análise da documentação acostada aos autos, manteve a rejeição da objeção de pré-executividade, concluindo que a questão arguida pela parte recorrente demandaria dilação probatória. 3. Em conformidade com a orientação desta Corte, a modificação de tal conclusão implicaria adentrar no contexto fático-probatório dos autos, providência esta vedada em Recurso Especial. 4. Agravo Interno do Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1293005/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 20/5/2021). Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrida, Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012